Tribunal: TJSP
Processo: 1500371-54.2020.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. Autoria e materialidade demonstradas. Versão do réu de que estava alcoolizado e que não empregou violência contra a vítima que não convence. Absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP. Impossibilidade. Embriaguez - que não se demonstrou completa nem mesmo fortuita -, que não exclui a culpabilidade (art. 28, II, CP). Desclassificação para o crime de furto.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. Autoria e materialidade demonstradas. Versão do réu de que estava alcoolizado e que não empregou violência contra a vítima que não convence. Absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP. Impossibilidade. Embriaguez - que não se demonstrou completa nem mesmo fortuita -, que não exclui a culpabilidade (art. 28, II, CP). Desclassificação para o crime de furto. Descabimento. Depoimentos da vítima e do policial militar que presenciara o ocorrido a revelar a ocorrência de grave ameaça e violência empregada para subtração do celular. Ausência de exame de corpo de delito. Prova testemunhal a suprir tal lacuna, nos termos do art. 167, CPP. Importância especial no depoimento da vítima em crimes patrimoniais, nada havendo que o desabone. Tentativa não configurada. Roubo consumado dado o efetivo apossamento da res furtiva e completa inversão da posse. Iter criminis do roubo totalmente percorrido. Ausência de circunstâncias que justifiquem a exasperação da pena-base. Reparo apenas para mantê-la no mínimo. Recurso do réu parcialmente provido.